Tribunal: TJBA
Processo: 8014741-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014741-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JONAS OLIVEIRA SOUZA FILHO Advogado(s): MIGUEL MENDES NETO AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ART. 98, §6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8014741-20.2025.8.05.0000 que figuram como agravante JONAS OLIVEIRA SOUZA FILHO e como agravada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.